Tribunal: STF
Processo: Rcl 93767
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por J J A F, em 22.4.2026, contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.921.719/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 24 deste Supremo Tribunal.

2. Consta do processo que o reclamante foi denunciado como incurso no inc. I do art. 1º e no inc. I do art. 12, ambos da Lei n. 8.137/1990, c/c art. 71 do Código Penal (prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias majorada pelo grave dano à coletividade) (fls. 5-13, e-doc. 4).

O reclamante pleiteou a suspensão da ação penal em face do pedido de transação tributária firmado por ele com a empresa P C A (fls. 21-59, e-doc. 4), tendo o pedido sido indeferido pelo juízo da Primeira Vara Federal de Jales/SP, em 21.5.2024 (fls. 73-74, e-doc. 4).
O reclamante interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 5015675-53.2024.4.03.0000, desprovido, em 8.8.2024, pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Esta a ementa do acórdão: 
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 1º, INCISO I, C.C. O ARTIGO 12, I, AMBOS DA LEI 8.137/90 E ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. TERMO DE TRANSAÇÃO INDIVIDUAL PREVISTO NA LEI 13.988/2020. ESPÉCIE DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Recorrente denunciado pela prática do crime descrito no artigo 1º, inciso I, c.c. o artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/90, em continuidade delitiva. 
2. A defesa suscitou questão prejudicial postulando o sobrestamento da ação penal alegando que o acusado está promovendo as tratativas junto à Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando ao alcance e formalização de Transação Tributária que equacionará todo o passivo da empresa perante o fisco federal, inclusive os débitos, objetos da ação penal originária. 
3. O recorrente formulou pedido de acordo de transação individual tributária, nos moldes da Lei nº13.988/2020: 
4. No caso, não há demonstração inequívoca do parcelamento do débito, objeto da ação penal subjacente, mas mero pedido à autoridade fazendária nesse sentido, ausente deferimento ou aceite do fisco na pretensão da contribuinte, como se depreende do documento acostado pela defesa. 
5. Trata-se, pois, de ato unilateral do contribuinte e, à míngua de indicativos de sua aceitação e homologação pelo fisco, não tem o condão de comprovar o parcelamento do ‘quantum debeatur’ e ensejar a suspensão da ação penal. 
6. Verifica-se que a Lei nº 13.988/2020 não regula especificadamente a possibilidade de suspensão da pretensão punitiva do Estado ou extinção da punibilidade. Ao revés, o artigo 12 da referida lei, estabelece que ‘(...) a proposta de transação não suspende a exigibilidade dos créditos tributários por ela abrangidos nem o andamento das respectivas execuções fiscais’. 
7. Ainda que assim não fosse, admitindo-se que, frente à lacuna na lei específica (no caso a Lei 13.988/2020), aplica-se a norma geral do artigo 83, §2º, da Lei nº 9.430/1996, incluído pela Lei nº 12.382/2011, tem-se que o a mencionada transação individual ocorreu em 28/03/2024, após o recebimento da denúncia, que se deu em 09/09/2022, motivo pelo qual não há óbice ao prosseguimento da ação penal. 
8. Recurso em sentido estrito desprovido” (fls. 153-154, e-doc. 4).

Opostos embargos de declaração, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região conheceu dos embargos para negar-lhes provimento, com a seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 
1. Embargos de declaração opostos pela defesa que apontam omissão no aresto no tocante à questão prejudicial suscitada - Transação Individual em andamento-, na forma dos artigos 93 do Código de Processo Penal e 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, para fins de sobrestamento da ação penal, bem como quanto ao exame e deliberação acerca da ADI 4273, na qual se reafirmou a constitucionalidade dos dispositivos relativos à suspensão da pretensão punitiva estatal nos casos de parcelamento dos débitos. 
2. Ausência de omissão no acórdão, que analisou todas as questões postas nesta seara recursal. 
3. O embargante deixa clara a intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, uma vez que não há qualquer obscuridade ou omissão. 
4. Embargos de declaração desprovidos” (fl. 186, e-doc. 4).

O reclamante interpôs recursos especial e extraordinário, sendo inadmitido o primeiro e negado seguimento ao segundo pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 13.1.2025 (fls. 265-271, e-doc. 4).

No Agravo em Recurso Especial n. 2.921.719/SP, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.9.2025, conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento (fls. 389-393, e-doc. 4). 

Interposto agravo regimental dessa decisão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. 
2. O recorrente foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990. A defesa alegou que o parcelamento do débito tributário foi realizado e as parcelas estão sendo adimplidas, pleiteando a suspensão da ação penal. 
3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, afirmando que o parcelamento do débito tributário posterior ao recebimento da denúncia não autoriza a suspensão da pretensão punitiva do Estado, conforme a Lei nº 12.382/2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento do débito tributário realizado após o recebimento da denúncia pode suspender a pretensão punitiva do Estado em crimes contra a ordem tributária. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A Lei nº 12.382/2011, que alterou o art. 83, § 2º, da Lei nº 9.430/1996, veda a suspensão da pretensão punitiva do Estado quando o parcelamento do débito tributário ocorre após o recebimento da denúncia. 
6. O parcelamento do débito tributário foi realizado em data posterior ao recebimento da denúncia, inviabilizando a suspensão da ação penal conforme a legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. O parcelamento do débito tributário realizado após o recebimento da denúncia não suspende a pretensão punitiva do Estado, conforme o art. 83, § 2º, da Lei nº 9.430/1996, com redação dada pela Lei nº 12.382/2011” (fls. 409-410, e-doc. 4).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 11.12.2025. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, sob alegação de omissões no julgado, com pedido de juízo de integração para fins de prequestionamento. 
2. O embargante sustenta que o pedido de parcelamento tributário, mesmo realizado após o recebimento da denúncia, deveria suspender a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, a pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN e da Súmula Vinculante 24 do STF. Alega ainda tratamento anti-isonômico entre contribuintes em situações equivalentes, com violação ao art. 5º da CF e ao art. 8.2 do Pacto de San José da Costa Rica. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de parcelamento tributário, mesmo realizado após o recebimento da denúncia, configura causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário e da pretensão punitiva estatal; (ii) saber se a Súmula Vinculante 24 do STF autoriza a suspensão da pretensão punitiva em razão do pedido de parcelamento tributário realizado após o recebimento da denúncia; (iii) saber se há tratamento antiisonômico entre contribuintes que formalizam o parcelamento antes e após o recebimento da denúncia, com violação ao art. 5º da CF e ao art. 8.2 do Pacto de San José da Costa Rica. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios específicos da decisão embargada, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
5. Não há omissão na decisão embargada, que enfrentou expressamente a questão do pedido de parcelamento tributário, consignando que a suspensão da pretensão punitiva estatal é juridicamente inviável quando o parcelamento é solicitado após o recebimento da denúncia, conforme art. 83, § 2º, da Lei nº 9.430/1996. 
6. A Lei nº 13.988/2020, que regula a transação tributária, não prevê a suspensão da pretensão punitiva ou da exigibilidade do crédito tributário durante a mera propositura do acordo, conforme disposto no art. 12 da referida lei. 
7. A Súmula Vinculante 24 do STF trata da condição objetiva de punibilidade para a tipificação do crime tributário, qual seja, o lançamento definitivo do tributo, e não da suspensão da pretensão punitiva após o recebimento da denúncia. 
8. A legislação específica estabelece tratamento uniforme para todos os contribuintes, condicionando a suspensão da pretensão punitiva à formalização do parcelamento antes do recebimento da denúncia, não havendo tratamento anti-isonômico. 
9. A alegação de inconstitucionalidade do art. 83, § 2º, da Lei nº 9.430/1996 não configura omissão do julgado, sendo matéria de controle abstrato de constitucionalidade, de competência do Supremo Tribunal Federal. 
10. O critério temporal estabelecido pela legislação vigente possui racionalidade jurídica, visando evitar que o parcelamento seja utilizado como expediente protelatório após o início da persecução penal. 
IV. Dispositivo e tese 
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados. 
Tese de julgamento: 
1. A suspensão da pretensão punitiva do Estado em razão de parcelamento tributário somente é admitida quando o parcelamento é formalizado antes do recebimento da denúncia criminal, nos termos do art. 83, § 2º, da Lei nº 9.430/1996. 
2. A proposta de transação tributária não suspende a exigibilidade dos créditos tributários nem o andamento das respectivas execuções fiscais, conforme art. 12 da Lei nº 13.988/2020. 
3. A Súmula Vinculante 24 do STF não autoriza a suspensão da pretensão punitiva após o recebimento da denúncia, tratando apenas da condição objetiva de punibilidade para a tipificação do crime tributário. 
4. O critério temporal para a suspensão da pretensão punitiva em razão de parcelamento tributário possui racionalidade jurídica e não configura tratamento anti-isonômico” (fls. 430-431, e-doc. 4).

O reclamante interpôs recurso extraordinário, tendo o Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, negado seguimento, com fundamento no inciso LIV do art. 5º da Constituição da República e inadmitido em relação às demais alegações (fls. 469-476, e-doc. 4).

3. Nesta reclamação, o reclamante alega que a “ausência de aceite do primeiro requerimento individual não autoriza que se trate como inexistente, ou penalmente irrelevante, a posterior adesão efetivada à transação tributária por edital, fato superveniente que alterou a moldura jurídico-tributária relevante do caso” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “a autoridade reclamada tratou a iniciativa formal de regularização fiscal como irrelevante e desconsiderou a Transação Tributária firmada por Adesão a Edital para a persecução penal, adotando leitura literal e rígida da legislação infraconstitucional, em sentido incompatível com a razão de decidir subjacente à Súmula Vinculante nº 24” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que “a autoridade da Súmula não se exaure em seu texto literal. Sua ratio decidendi projeta-se para situações em que a própria dinâmica do crédito tributário está submetida a mecanismo jurídico apto a afetar sua exigibilidade, seu modo de satisfação, sua conformação final ou sua relação com a própria pretensão estatal. Ao reputar irrelevante, para a esfera penal, a inequívoca iniciativa do contribuinte de submeter o débito a regime formal e material de regularização, a autoridade reclamada esvaziou a lógica de acessoriedade material que a Súmula Vinculante nº 24 protege” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustenta que “a transação efetivamente celebrada por adesão, superveniente aos atos anteriormente apreciados, não poderia ter sido tratada como dado penalmente neutro, sem exame específico de sua aderência aos débitos desta ação penal e de seus efeitos jurídicos concretos” (fl. 8, e-doc. 1).

Salienta que “punir criminalmente aquele que promove a regularização após o recebimento da denúncia, mas antes do trânsito em julgado, e beneficiar apenas quem o fez antes da denúncia, cria distinção materialmente desproporcional. A conduta de ambos converge para o mesmo resultado: a satisfação do crédito tributário. Logo, a leitura rígida do marco temporal, quando divorciada da finalidade arrecadatória e restaurativa da norma, converte-se em juízo arbitrário. A norma deixa de servir à regularização e passa a servir à punição pela punição, o que afronta a racionalidade constitucional do Direito Penal como ultimaratio” (fl. 10, e-doc. 1).

Requer que “o Supremo Tribunal Federal dê ao dispositivo interpretação conforme a Constituição, de modo a reconhecer que a submissão formal do débito a mecanismo de regularização fiscal, antes do trânsito em julgado, impede ou ao menos suspende a persecução penal, em harmonia com a razão de decidir da Súmula Vinculante nº 24” (fl. 10, e-doc. 1).

Pede a “suspensão da ação penal e da pretensão punitiva enquanto perdurar a eficácia do mecanismo formal de regularização fiscal incidente sobre os débitos que lhe dão suporte, ou, ao menos, até que haja pronunciamento jurisdicional definitivo sobre a exata repercussão penal da transação celebrada” (fl. 16, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“1. Medida liminar: Reitera seja concedida liminar para suspender imediatamente os efeitos dos atos reclamados e sobrestar a ação penal de origem, nos termos acima expostos. 
2. Informações: Sejam requisitadas informações à autoridade reclamada. 
4. Ciência à Procuradoria-Geral da República: Seja aberta vista à Procuradoria-Geral da República. 
5. Procedência: No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação para: 
a) reconhecer a violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 24;
b) cassar os atos reclamados proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça; 
c) determinar que outro julgamento seja proferido em conformidade com a autoridade do enunciado vinculante, reconhecendo que a submissão formal e material do débito tributário a mecanismo de regularização fiscal (Transação Tributária por Adesão PGDAU 02/2024), ainda que posterior ao recebimento da denúncia, impede ou ao menos suspende a persecução penal até a estabilização da relação tributária; 
c.1) Tudo isso com determinação expressa de que o órgão reclamado enfrente, especificamente, a imputação fundada no art. 1º, inciso I, c/c art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, a distinção entre pedido individual não homologado e posterior transação por adesão efetivamente celebrada, bem como a necessidade de, ao menos cautelarmente, sobrestar a ação penal até estabilização do quadro tributário;
d) Ainda em caráter principal e com precedência lógica sobre os pedidos sucessivos, requer-se que a procedência da reclamação produza, ao menos, a cassação dos atos reclamados para novo julgamento, com enfrentamento expresso da moldura típica do caso, da distinção entre os dois momentos da regularização fiscal e da superveniência da Transação Tributária por Adesão – PGDAU 02/2024.
e) sucessivamente, que o próprio Supremo Tribunal Federal determine a suspensão da pretensão punitiva e da ação penal de origem até definição final da situação fiscal do débito. 
Subsidiariamente, caso não se entenda pela suspensão integral, requer-se, ao menos, ordem para que o juízo de origem e os órgãos reclamados se abstenham de praticar atos de impulso processual decisivos enquanto não houver reapreciação específica do fato tributário superveniente. 
6. Pedido sucessivo de interpretação conforme: 
Ainda subsidiariamente, caso não se entenda pela incidência direta do verbete sumular, requer-se seja afirmada interpretação conforme a Constituição do art. 83, § 2º, da Lei nº 9.430/1996, em ordem a afastar leitura que inviabilize, por formalismo temporal absoluto, a suspensão da persecução penal quando o contribuinte, antes do trânsito em julgado, demonstrar inequívoca intenção de regularização fiscal. 
A interpretação conforme ora postulada também deve afastar leitura mecânica do art. 12 da Lei nº 13.988/2020 que, sem exame do conteúdo efetivo da transação celebrada, trate a regularização fiscal superveniente como evento penalmente irrelevante” (fls. 20-21, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

5. Põe-se em foco nesta reclamação se a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça teria contrariado a Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem que “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.

6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

7. A defesa do reclamante pleiteou a suspensão da ação penal, tendo sido o pedido indeferido pela Primeira Vara Federal de Jales. Interposto recurso em sentido estrito, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região destacou:
“No caso, não há demonstração inequívoca do parcelamento do débito, objeto da ação penal subjacente, mas mero pedido à autoridade fazendária nesse sentido, ausente deferimento ou aceite do fisco na pretensão da contribuinte, como se depreende do documento acostado pela defesa: (...).
Trata-se de pedido de acordo de Transação Individual, mediante oferecimento de garantia real consistente de um imóvel Industrial Urbano e uma propriedade rural, com apresentação de plano de amortização dos débitos fiscais Previdenciário, Demais Débitos e Multas Isoladas, requerendo se de imediato a expedição a guia DARF, para pagamento da primeira parcela, tudo com a autorização da Coordenação-Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos e/ou Autoridades autorizadas pela PGFN.
Neste contexto o Contribuinte declara desconhecer a existência de débito inscrito que ainda não tenha sido objeto de cobrança por meio de executivo fiscal acolhido, para todos os fins propostos’ (ID 292445303). 
Trata-se, pois, de ato unilateral do contribuinte e, à míngua de indicativos de sua aceitação e homologação pelo fisco, não tem o condão de comprovar o parcelamento do ‘quantum debeatur’ e ensejar a suspensão da ação penal. 
Noutro ponto, verifica-se que a Lei nº 13.988/2020 não regula especificadamente a possibilidade de suspensão da pretensão punitiva do Estado ou extinção da punibilidade. Ao revés, o artigo 12 da referida lei, estabelece que ‘(...) a proposta de transação não suspende a exigibilidade dos créditos tributários por ela abrangidos nem o andamento das respectivas execuções fiscais’. 
Ainda que assim não fosse, admitindo-se que, frente à lacuna na lei específica (no caso a Lei 13.988/2020), aplica-se a norma geral do artigo 83, §2º, da Lei nº 9.430/1996, incluído pela Lei nº 12.382/2011, tem-se que a mencionada transação individual ocorreu em 28/03/2024 (ID 292445303, fl.03) , após o recebimento da denúncia, que se deu em 09/09/2022 (ID 292445298), motivo pelo qual não há óbice ao prosseguimento da ação penal” (fl. 152, e-doc. 4).

Eventual transação não homologada pelo fisco não obsta o prosseguimento da ação penal, pelo que não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 24 deste Supremo Tribunal pela falta de identidade material.

8. Na Súmula Vinculante n. 24, cuida-se da exigência do lançamento definitivo do tributo para a tipificação do delito dos incs. I a IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990.

Na espécie vertente, o lançamento definitivo do tributo está comprovado, limitando-se a controvérsia à alegada transação e parcelamento do crédito tributário. Além disso, a transação, mesmo se efetivada, foi proposta após a denúncia, pelo que se torna inviável a suspensão da ação penal.

A própria defesa do reclamante, na inicial, destaca que “a aplicação da Súmula Vinculante nº 24 ao caso demanda interpretação analógica e extensão in bonam partem de sua razão de decidir” (fl. 7, e-doc. 1).

O reclamante pretende, assim, que este Supremo Tribunal utilize de analogia para buscar a ratio decidendi da súmula, afastando as premissas adotadas pelo juízo reclamado. Na Súmula Vinculante n. 24 se trata da exigência do lançamento definitivo do tributo para a tipificação do delito dos incs. I a IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, não da suspensão da ação penal.

9. Demonstrada, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e a súmula vinculante deste Supremo Tribunal apontada como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 60.794-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2023).

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora